Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703557-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JANDIRA BARROS ALVARENGA UZELOTTO, IVAN ALMEIDA LIRA, IVONALDO BATISTA DE CARVALHO, JAIRO SOARES ROCHA, JEFFERSON BATISTA DE MELO, JENILSON BELMIR DE ASSUMPCAO SILVA, IVANETE PEREIRA BRITO, JOAO JOSE DE BARROS CIRINEU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1789238 (ID no 54039075), que negou provimento à apelação interposta por JOSE HORACIO FONSECA DE OLIVEIRA e OUTROS. Da análise dos embargos de declaração opostos, no ID no 54845150, observa-se que o referido embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após o referido prazo, bem como o prazo concedido ao Distrito Federal, no ID no 54537496, voltem-me os autos conclusos para apreciação embargos de declaração constantes nos IDs no 54409968 e 54845150. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador